Tribunal: TJMT
Processo: 1033176-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033176-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANNA APARECIDA EVANGELISTA COELHO - CPF: 007.631.691-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), LUANNA APARECIDA EVANGELISTA COELHO - CPF: 007.631.691-29 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), S. C. E. C. - CPF: 086.545.701-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual, por si só não rende ensejo à ocorrência de dano moral, que depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Samuel Coelho Evangelista Cardoso
, representado por
Luanna Aparecida Evangelista Coelho
, objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação de reparação de danos materiais e morais promovida em desfavor da
Agemed Administradora de Planos de Saúde e All Care Benefícios
.

Para tal desiderato sustenta que houve um equívoco na sentença pois reconheceu a prática do ato ilícito, mas deixou de arbitrar justa indenização por danos morais.

Aduz que passou por constrangimentos e frustrações quando teve negado indevidamente atendimento médico pelo plano de saúde, tendo que pagar a consulta particular, para poder ter o filho atendido no hospital e, por isso, deve ser indenizado.

Pede o provimento do recurso, a fim de reconhecer o seu direito de ser indenizado por danos morais.

As apeladas, em contrarrazões apresentadas nos Ids. 53038591 e 56702486, manifestaram pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de reparação de danos materiais e morais, promovida em face de Agemed Administradora de Planos de Saúde Ltda. e All Care Benefícios, na parte que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

No caso, consta dos autos que Luanna Aparecida Evangelista Coelho no dia 11/09/2017, teve negado o atendimento médico, em uma consulta ao pediatra de seu filho Samuel Coelho Evangelista Cardoso, recém-nascido (27/07/2017), mesmo estando adimplente com as mensalidades do plano de saúde (Id. 53037197) e tendo solicitado junto a operadora a inserção do seu filho como seu dependente, desde 25/08/2017.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor corresponde ao dobro da consulta médica e, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que “
o atendimento médico ocorreu normalmente
” e

“
a simples exigibilidade do pagamento da consulta, caso indevida, apenas gera o dever de ressarcimento de valor, sem que o fato acarrete ofensa ao valor moral ou íntimo da parte
”.

A controvérsia reside na ocorrência ou não dos requisitos caracterizadores do dano moral.

Compulsando os autos, restou incontroverso que, de fato, houve a negativa de autorização do atendimento médico ao filho da autora/apelante e, em razão disso, ela teve que efetuar o pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondente ao valor da consulta pediátrica.

Restou incontroverso, também, que a autora/apelante solicitou junto à operadora do plano de saúde a inserção de seu filho como dependente logo após o seu nascimento e que por desídia e falha operacional das requeridas/apeladas, o beneficiário somente foi incluído no sistema dia 08/09/2017.

Dos e-mails acostados no Id. 53038546 extrai-se que tanto a requerida/apelada Agemed Planos de Saúde quanto a All Care Benefícios reconhecem que ocorreu uma falha no sistema operacional, sendo o filho da autora/apelante incluído no sistema no dia 08/09/2017, mas com plano de vigência para 01/10/2017, o que ensejou na negativa de autorização do atendimento médico solicitado. Ou seja, ocorreu uma falha na prestação dos serviços das apeladas.

É certo que a contratação de plano de saúde tem por objetivo, justamente, propiciar ao usuário atendimento médico eficiente na rede particular, sobretudo em razão da reconhecida deficiência da rede púbica para atendimento de todos os usuários.

Assim, diante da própria natureza do serviço envolvido no contrato, a negativa de fornecimento de tratamento não pode ser considerado fato corriqueiro, mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a autora/apelante tinha plena ciência de que no dia 11/09/2017 seu filho já estava inserido no sistema da operadora do plano de saúde, mas que constava a carência, havendo a liberação somente a partir de 01/10/2017, conforme se verifica do próprio extrato de conversa entre ela e o corretor da Agemed, acostado ao Id. 53037194.

Aliás, a autora/apelante já tinha conhecimento, inclusive, de que a consulta médica no pediatra, de forma particular, custaria o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É sabido que a indenização a título de danos morais deve ter por finalidade a compensação dos constrangimentos e humilhações experimentados pelo ofendido, o que no caso concreto não ocorreu.

Desse modo, não obstante a falha na prestação dos serviços das apeladas, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a situação posta não foi capaz de ensejar o dever de indenizar, tendo em vista o conhecimento da autora/apelante de que o plano de saúde de seu filho ainda não estava liberado para ser utilizado. Ou seja, o fato de ela ter ido à consulta médica e efetuado o pagamento de forma particular não configurou, por si só, o dano moral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO –
RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO – REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO. Se as provas evidenciam que a autora buscou, a todo custo, o atendimento para realização da interrupção gestacional junto à cobertura securitária, a qual embora não tenha negado expressamente, deixou de apresentar alternativa médica e de fazer a indicação de profissional habilitado para realização do ato prescrito por outro profissional, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito e da consequente restituição material do valor gasto na rede particular.
O comportamento adotado pela seguradora não resulta em dano moral presumido, e não há nos autos prova clara violação aos direitos da personalidade da consumidora, que embora tenha encontrado dificuldade na indicação do médico pelo plano de saúde, realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações.
Acolhida a fundamentação do primeiro apelo, torna-se prejudicada a análise do segundo recurso que visava apenas a modificação do quantum indenizatório.” (N.U 0000559-63.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (destaquei)

Assim, mostra-se escorreita a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, não condenando as requeridas ao pagamento de danos morais.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020